Tribunal: TJDFT
Processo: 0717642-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717642-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KAMYLLA SOUZA BORGES EMBARGADA: MARISA GONCALVES VIEIRA DA MOTA DESPACHO 1. Embargos de declaração opostos por Kamylla Souza Borges contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID no 26154491). 2. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir as matérias já analisadas na decisão recorrida. Logo, não se mostra adequado, diante da finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 3. Intime-se a recorrente, Kamylla Souza Borges (CPC, art. 1.024, §3o) para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) e viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento. 4. Concluída a diligência, intime-se a agravada, Marisa Gonçalves Vieira da Mota, para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO